Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-17.2021.8.11.0014
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001184-17.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELI DA COSTA NERES - CPF: 035.162.281-05 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1001184-17.2021.8.11.0014

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial de Poxoréu/MT

Embargante(s):

Sueli Costa Neres

Embargada(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO e CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao Acórdão proferido por esta Turma Recursal que, negou provimento ao recurso, e manteve a sentença que julgou extinto o feito em razão do não cumprimento da obrigação para juntar comprovante de endereço em nome próprio e não comprovou vinculo com terceiros, nos termos do voto relator.

O Embargante alega a existência de omissão e contradição no Embargos de Declaração, pois aduz que está em desacordo com a jurisprudência desta turma recursal, que entende que a ausência de comprovante de endereço em nome próprio não interfere na fixação da competência.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar a contradição apontada.

No tocante a alegação de manifestação entendo que não foi comprovado o vinculo com o terceiro, pois foi juntada nos autos apenas uma declaração assinada pela autora e não por terceiro cujo o nome consta no comprovante de endereço.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada no ID. 143358157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve omissão e contradição no julgado em relação à existência de outros elementos que indicam o seu domicílio, todavia constou expressamente no embargos que foi embargado que:

1. No caso em análise o comprovante de endereço juntado pela Autora encontra-se em nome de terceiro, sendo que a consumidora não comprovou qual é a sua relação com o terceiro, tampouco juntou declaração do proprietário do imóvel ou de algum vizinho, com a finalidade de confirmar que de fato reside no referido local.

2. Se houve descumprimento da ordem judicial pela Recorrente, no sentido de emendar a petição inicial, com a apresentação de comprovante de endereço em nome próprio, documento de fácil produção, que poderia ser formalizado por simples declaração elaborada de próprio punho por um vizinho, a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, deve ser mantida.

3. Deste modo, não restando demonstrado de forma inequívoca que a Autora possui domicilio no endereço indicado na petição inicial, o reconhecimento da incompetência territorial do Juizado Especial Cível e Criminal de Poxoréu/MT não é ilegal.

4. Bastaria a Recorrente ter informado qual é o vínculo que possui com a pessoa em cujo nome está o comprovante de endereço, para justificar o endereço, pois de fato nem sempre a parte possui comprovante em seu nome, mas deve justificar se estiver em nome de terceiro.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
De elementar conhecimento que as petições iniciais, ainda que em sede de procedimentos afetos a competência do juizado especiais, necessitam preencher requisitos mínimos, e o comprovante de endereço atualizado é um deles, para evitar a burla a princípios legais tais como do juiz natural e da distribuição de competência. Em regra, à vista do princípio da instrumentalidade das formas, o comprovante de endereço em nome de outra pessoa não constitui óbice ao ajuizamento de ações, sobretudo quando há algum elemento que permita aferir o vínculo da parte com aquele em nome de quem se encontra o comprovante apresentado. Não obstante, têm sido corriqueiras situações nesta comarca em
que a parte autora sequer é encontrada para ciência ou levantamento de alvarás, por inconsistências no endereço
.
Não raro, nos endereços apresentados nos autos em nome de terceiros
não reside a parte beneficiada pela sentença
.
Saliente-se que, não se desconhece a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no sentido de que a exigência de comprovante em nome da parte é formalidade exagerada que, em regra, não deve gerar a extinção do processo. De fato, a formalidade, quando sem propósito, apenas dilata a duração do processo, prejudicando a qualidade da prestação jurisdicional e gerando transtornos para a parte. Por isto, deve ser combatida pelo ordenamento jurídico para que tenhamos um Judiciário mais célere e efetivo. No entanto, a situação narrada enseja cautela reforçada por parte deste juízo. Por isto, o rigor da exigência, neste caso, não é despicienda, mas, ao contrário, é razoável e proporcional, na medida em que busca garantir a efetividade do provimento jurisdicional e prevenir qualquer ato que atente contra a dignidade da justiça ou que possa, eventualmente, prejudicar o direito da parte. Assim, para uniformizar o procedimento e, por conseguinte, garantir a isonomia de todos os que ajuízem ação nesta comarca, com fulcro nas prerrogativas atribuídas pela lei ao magistrado, nos incisos III e IV do art. 139 do CPC/15, tenho por indispensável a apresentação de comprovante de endereço em nome da parte ou de terceiro, desde que, neste último caso, fique demonstrado, de forma indene de dúvida, que a parte reside no local.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no Embargos proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022